Tribunal: TJSP
Processo: 0040648-56.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Conflito negativo suscitado pela C. 9.a Câmara de Direito Público em face da E. 11.a Câmara de Direito Público – O primeiro agravo de instrumento interposto data de maio de 1998 e foi julgado pela 9.a Câmara de Direito Público – Extinção dos Tribunais de Alçada e

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Conflito negativo suscitado pela C. 9.a Câmara de Direito Público em face da E. 11.a Câmara de Direito Público – O primeiro agravo de instrumento interposto data de maio de 1998 e foi julgado pela 9.a Câmara de Direito Público – Extinção dos Tribunais de Alçada e unificação dos órgãos jurisdicionais de segunda instância promovidas pela Emenda Constitucional n.o 45/2004 e pela Resolução n.o 194/2004 do Órgão Especial desta Corte de Justiça – Inviabilidade do reconhecimento da prevenção de casos novos em relação aos recursos julgados antes de 2005 – Prevenção cessada, com exceção para o julgamento dos embargos de declaração e dos embargos infringentes, nos termos dos artigos 6.o e 7.o da Resolução n.o 194/2004 – Cessação da prevenção da 9.a Câmara de Direito Público, que julgou anteriores agravos de instrumento – Precedentes – Conflito Negativo julgado procedente, para se reconhecer a competência da 11.a Câmara de Direito Público.